Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018 (SINDSASC/DF). Tema 1.169 do STJ. Hipótese de incidência não configurada.
É desnecessária a suspensão do cumprimento de sentença que reúne os elementos necessários para a definição do quantum debeatur mediante cálculo aritmético.